Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-19.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006523-19.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAIS REGINA DE JESUS BATISTA LEONEL - CPF: 053.092.541-96 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PARECER DO NAT-JUS. RESPEITO À FILA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de fornecimento de consulta com especialista em cirurgia bariátrica e posterior tratamento pelo SUS, sob fundamento de ausência de urgência e caráter eletivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na realização de consulta para cirurgia bariátrica, classificada como eletiva por parecer técnico, autoriza a intervenção judicial para determinar atendimento imediato em detrimento da fila do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parecer técnico do NAT-JUS, elaborado por especialistas, possui maior valor probatório e conclui pelo caráter eletivo da demanda, afastando a urgência alegada.

A classificação administrativa no SISREG constitui ato de triagem e não se sobrepõe à análise técnica individualizada para fins judiciais.

A intervenção judicial para antecipar atendimento eletivo viola os princípios da isonomia e da universalidade do SUS, ao promover indevida preterição de pacientes na fila.

A organização do sistema de saúde e a gestão de filas competem ao Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário substituir critérios técnicos de alocação de recursos.

O tratamento da obesidade possui natureza multidisciplinar, sendo a cirurgia etapa posterior e condicionada à avaliação clínica, o que reforça a ausência de urgência.

O decurso de prazo superior ao indicado em enunciado do CNJ não autoriza, por si só, a intervenção judicial sem demonstração de risco concreto à saúde.

Inexiste prova de risco iminente de dano irreparável, não estando configurado o periculum in mora necessário à concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O parecer técnico do NAT-JUS prevalece sobre classificações administrativas para aferição de urgência em demandas de saúde. 2. A ausência de urgência em procedimento eletivo impede a intervenção judicial para antecipação de atendimento em detrimento da fila do SUS. 3. A demora no atendimento, desacompanhada de risco concreto à saúde, não configura fundamento suficiente para concessão judicial da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, caput, e 196.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1014231-27.2024.8.11.0055, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em nome de
LAIS REGINA DE JESUS BATISTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (ID 344869909), que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
.

A pretensão inicial visava compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento integral para a obesidade da parte autora, especificamente a realização de
consulta com especialista em cirurgia bariátrica
e, subsequentemente, o tratamento cirúrgico, além de todos os procedimentos, exames e insumos necessários.

A sentença de origem fundamentou a improcedência na ausência de comprovação de urgência que justificasse a intervenção judicial. O juízo baseou sua convicção no
Parecer Técnico no 3642/2025
do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS, ID 344869894), o qual classificou a demanda como de
caráter eletivo
. Concluiu, assim, que o deferimento do pedido representaria uma preterição indevida de outros cidadãos que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), por não se vislumbrar fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Inconformada, a parte autora, ora Recorrente, interpôs o presente recurso (ID 344869918), sustentando, em suma, a necessidade de reforma da decisão. Alega que a urgência está comprovada pela classificação "AMARELO – URGENTE" no sistema de regulação (SISREG) e pela gravidade de seu quadro clínico, que inclui obesidade grau III (IMC de 45), apneia do sono, hérnia umbilical recidivada e dores crônicas. Argumenta que a espera de mais de oito meses pela consulta, desde a solicitação em 08 de abril de 2025, é excessiva e viola o
Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
, que estabelece o prazo de 100 dias para consultas.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões. O Estado de Mato Grosso (ID 344869920) pugnou pela manutenção da sentença, reforçando o caráter eletivo do procedimento conforme parecer do NAT. O Município de Lucas do Rio Verde (ID 344869924), por sua vez, também defendeu a sentença, argumentando pela prevalência do parecer técnico sobre a classificação do SISREG e pela ausência de urgência que autorize a violação da fila de espera.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra da ilustre Promotora de Justiça Dra. Marcia Borges Silva Campos Furlan (ID 349772362), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que o longo tempo de espera, superior ao prazo razoável estabelecido pelo Enunciado no 93 do CNJ, justifica a intervenção judicial para garantir o direito à saúde da Recorrente.

É o relatório do essencial. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

Eminentes pares,

Analisei detidamente os autos e, com o devido respeito às razões recursais e ao parecer ministerial, entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais adoto e reforço com as considerações que se seguem.

A controvérsia central reside em definir se, no caso concreto,
a
espera da Recorrente por uma consulta de avaliação para cirurgia bariátrica, classificada como eletiva por parecer técnico especializado, configura uma omissão estatal ilegal e dano iminente que autorize a intervenção do Poder Judiciário para determinar seu atendimento imediato, em detrimento da ordem de atendimento estabelecida pelo sistema de regulação. A resposta, a meu ver, é negativa.

A decisão pela improcedência do pleito inicial assenta-se em cinco pilares fundamentais, os quais passo a desenvolver de forma pormenorizada.

1. Da Prevalência do Parecer Técnico do NAT-JUS sobre a Classificação Administrativa de Triagem

O argumento primário para a manutenção da sentença reside na robusta força probatória do
Parecer Técnico no 3642/2025
, emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), acostado aos autos sob o ID 344869894. Este órgão, composto por profissionais de saúde, foi criado precisamente para subsidiar o julgador com conhecimento técnico-científico que escapa à sua formação jurídica, conferindo maior segurança e precisão às decisões judiciais em matéria de saúde. Sua atuação é pautada pela imparcialidade e pela análise criteriosa da documentação clínica disponível, servindo como um verdadeiro assistente técnico do juízo.

No caso em apreço, o parecer foi inequívoco ao concluir que a demanda da Recorrente possui
caráter eletivo
. A análise técnica especializada foi categórica: "
Trata - se de
um a
demanda ELETIVA
" (ID 344869894, p. 1). Essa conclusão não é arbitrária; ela decorre da análise dos laudos e do quadro clínico da paciente, sopesados conforme os protocolos e a literatura médica. O parecer esclarece que, embora a cirurgia bariátrica seja um recurso terapêutico, ela se insere em um contexto de tratamento clínico mais amplo e complexo, que não se confunde com uma
situação de emergência
.

A Recorrente, por outro lado, ampara sua tese de urgência na classificação "AMARELO" atribuída à sua solicitação no Sistema de Regulação (SISREG). Contudo, é fundamental distinguir a natureza desses dois elementos. A classificação no SISREG é um ato administrativo de triagem, um mecanismo de organização interna da fila que estabelece uma ordem de prioridade relativa entre os pacientes que aguardam. Trata-se de uma ferramenta de gestão, que, embora relevante, não possui a profundidade de uma análise clínica individualizada para fins de aferição do
periculum in mora
em uma demanda judicial.

Dessa forma, quando se estabelece um conflito entre a classificação administrativa inicial de triagem, de caráter geral e gerencial, e um parecer técnico-judicial, elaborado especificamente para o processo, com base na análise concreta dos documentos médicos e à luz da ciência,
deve prevalecer, para fins de decisão judicial, a conclusão técnica e imparcial do NAT-JUS
. O Poder Judiciário não pode se tornar um mero homologador de classificações administrativas, mas deve, sim, formar sua convicção com base nas provas
mais qualificadas disponíveis nos autos, e, no campo da saúde, o parecer do NAT-JUS assume essa posição de destaque. Ignorá-lo seria desconsiderar o subsídio técnico mais abalizado para a solução da lide.

2. Do Respeito à Fila de Espera e à Isonomia no Acesso ao Sistema Único de Saúde

O Sistema Único de Saúde, conforme delineado nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, rege-se pelos princípios da
universalidade do acesso
e da
igualdade da assistência
. Em um cenário de recursos finitos e demanda infinita, a existência de listas de espera para procedimentos eletivos não representa, por si só, uma ilegalidade, mas sim um instrumento administrativo indispensável para concretizar o princípio da isonomia (art. 5o,
caput
, CF/88), garantindo que todos os cidadãos sejam tratados de forma equânime, com a organização do acesso pautada em critérios técnicos de gravidade e cronologia.

A intervenção judicial para determinar a preterição dessa ordem, em casos que não envolvem risco iminente de morte ou de dano irreparável, gera uma grave distorção no sistema. Ela cria uma "fila judicial" que se sobrepõe à fila administrativa, privilegiando o cidadão que obteve acesso ao Judiciário em detrimento de tantos outros que, em situação clínica idêntica ou até mais grave, aguardam pacientemente sua vez. No caso concreto, a informação de que a Recorrente ocupa a posição 73 na fila de espera torna essa violação à isonomia ainda mais palpável. Conceder a ordem judicial significaria preterir, por ato de império judicial, outros
72 cidadãos
que também necessitam de atendimento e aguardam na mesma fila.

O Poder Judiciário não dispõe, e nem deve dispor, de uma visão sistêmica da rede de saúde, do mapa de leitos, da capacidade cirúrgica dos hospitais ou da complexidade dos casos que compõem a totalidade da fila de espera. Essa é uma atribuição eminentemente administrativa, a cargo do gestor de saúde do Poder Executivo, que detém as ferramentas e a expertise para alocar os recursos de forma racional e isonômica. O ativismo judicial desmedido nesse campo, ao invés de solucionar, pode agravar o problema, desorganizando o planejamento e comprometendo a capacidade de atendimento do SUS como um todo.

Esta Turma Recursal já se manifestou em casos análogos, consolidando o entendimento de que a via judicial não pode ser utilizada como um atalho para suprimir a fila de espera em procedimentos de natureza eletiva, como bem demonstra o seguinte precedente:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA BARIÁTRICA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE GRAU III, ASSOCIADA À
PRÉ-DIABETES E HIPOTIREOIDISMO. SOLICITAÇÃO REGISTRADA NO SISREG III. PARECER TÉCNICO DO NAT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE REGULAÇÃO PARA CIRURGIA, MAS TÃO SOMENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL COMO FORMA DE SUPRESSÃO DA FILA DE ESPERA DO SUS.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 322579862 - reclamação no 1014231-27.2024.8.11.0055 – Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - a existência de solicitação de consulta em cirurgia bariátrica, registrada no SISREG III sob o no 554293401, em 22/08/2024 (ID 322579391); - diagnóstico de obesidade grau III, associada à
pré
-diabetes e ao hipotireoidismo, com histórico de insucesso em tentativas conservadoras de emagrecimento, conforme relatório médico datado de 08/11/2024 (ID 322579390); - parecer técnico do NAT indicando a inexistência de comprovação de urgência na solicitação (ID 322579396). 2.1) O pedido administrativo registrado, no 554293401, limita-se à realização de consulta para avaliação da indicação de cirurgia bariátrica — obesidade, não havendo requerimento regulado para a realização do procedimento cirúrgico propriamente dito, razão pela qual a análise judicial deve restringir-se aos exatos limites do pedido registrado no sistema de regulação. 2.2) Ausente prova de regulação específica para cirurgia bariátrica, não se admite a utilização da via judicial como meio de afastamento ou burla da ordem cronológica e dos critérios técnicos adotados pelo Sistema Único de Saúde para a prestação de consultas, exames e tratamentos, inclusive cirúrgicos. Não se verifica, no caso, negativa de acesso à saúde ou de custeio pelo ente público, mas a necessidade de observância de critérios que preservem a organização, a racionalidade e a equidade do SUS, evitando-se prejuízos ao sistema e à coletividade. PRECEDENTES: (TJMT 10168218420208110000, rel. MARCIO VIDAL,
dj
. 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 12/5/2021). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta;
4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1014231-27.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

A similitude com o caso em tela é manifesta e a
ratio

decidendi
ali adotada aplica-se integralmente aqui. A judicialização da saúde deve ser um instrumento para corrigir omissões ilegais e proteger a vida em situações de risco concreto, não para gerenciar listas de espera de procedimentos eletivos.

3. Da Natureza Multidisciplinar e Complexa do Tratamento da Obesidade

A argumentação recursal simplifica em demasia a natureza do tratamento para a obesidade mórbida. A cirurgia bariátrica não é um ato isolado e curativo, mas o ápice de um rigoroso protocolo clínico que exige uma abordagem multidisciplinar e uma profunda mudança no estilo de vida do paciente. Como bem destacado no Parecer Técnico do NAT (ID 344869894), o tratamento tem como base a reeducação alimentar e a atividade física, sendo a cirurgia um dos recursos terapêuticos, indicado como último recurso após o insucesso das terapias conservadoras.

O parecer ressalta a imprescindibilidade do acompanhamento da paciente no município pela
equipe multidisciplinar
, envolvendo clínica médica, endocrinologia, nutrição, psicologia e psiquiatria, para o tratamento clínico enquanto aguarda a consulta especializada. Não há, nos autos, qualquer demonstração de que a Recorrente tenha esgotado satisfatoriamente essa etapa prévia ou que se encontre em condições clínicas e psicológicas imediatas para se submeter à intervenção cirúrgica. A própria demanda judicial, que pleiteia uma
consulta de avaliação
, confirma que o caminho a ser percorrido é longo e que a indicação cirúrgica sequer está confirmada.

Portanto, forçar o agendamento imediato da consulta não garante, e nem poderia garantir, a realização da cirurgia, mas apenas inicia um processo de avaliação complexo. Tal fato reforça o caráter eletivo da demanda, pois o objetivo primário é a avaliação por uma equipe de referência, e não a realização de um procedimento de urgência para salvar a vida da paciente.

4. Da Interpretação Mitigada do Enunciado no 93 do CNJ frente à Realidade do SUS

A Recorrente invoca o
Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
, que considera excessiva a espera por mais de 100 dias para consultas. De fato, a documentação indica que a espera da Recorrente ultrapassou esse marco temporal. Contudo, é preciso interpretar tal enunciado com a devida temperança, considerando sua natureza jurídica e a realidade fática do sistema de saúde.

Primeiramente, os enunciados do CNJ possuem caráter orientador e não vinculante. Eles representam uma diretriz, um ideal a ser perseguido, mas não constituem uma norma cogente que se sobreponha à análise das circunstâncias do caso concreto. A aplicação de um prazo fixo, de forma automática e matemática, como critério único para determinar a intervenção judicial, seria uma simplificação perigosa do complexo fenômeno da judicialização da saúde.

A demora excessiva, desacompanhada de uma prova cabal de que a espera transformou o quadro clínico eletivo em urgente ou emergencial, não autoriza, por si só, a quebra da isonomia e a preterição de outros pacientes. A análise deve ser qualitativa, e não meramente quantitativa. No caso, como já exaustivamente demonstrado, o parecer técnico do NAT afasta a existência de uma urgência clínica.

Ademais, o próprio NAT-JUS trouxe aos autos um elemento fático de extrema relevância: o
Hospital Metropolitano
, unidade de referência para cirurgia bariátrica no Estado, teve seus atendimentos eletivos suspensos por ter sido transformado em referência para o tratamento da COVID-19, retomando os procedimentos apenas em outubro de 2022 (ID 344869894, p. 1). Esse evento de força maior gerou uma demanda reprimida gigantesca, e a reorganização da fila é uma consequência inevitável e justificada. Ignorar essa realidade e aplicar um cronômetro administrativo como única régua para a concessão de tutelas de urgência seria desconsiderar os princípios da
razoabilidade
e da
reserva do possível
, que exigem do Judiciário uma postura sensível às limitações orçamentárias e estruturais do Estado, especialmente em um contexto pós-pandêmico.

5. Da Ausência de
Periculum in Mora
e Risco de Dano Irreparável

Finalmente, a concessão de qualquer provimento de urgência, ou a reforma de uma sentença de improcedência em sede recursal, exige a demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores, notadamente o
periculum in mora
, ou seja, o perigo de que a demora na prestação jurisdicional cause um dano grave e de difícil ou impossível reparação.

No contexto do direito à saúde, esse perigo se materializa no risco concreto e iminente à vida ou de perda funcional grave e irreversível. A Recorrente alega que seu quadro de dores crônicas, apneia do sono e
hérnia umbilical configuraria tal risco. Embora tais comorbidades sejam sérias e causem inegável sofrimento e limitação à sua qualidade de vida, elas são, como indicam as evidências técnicas, características intrínsecas e crônicas da patologia de base (obesidade mórbida). Não há nos autos nenhum laudo médico que aponte para uma agudização recente do quadro, um agravamento súbito que indique risco de morte ou de sequela funcional imediata.

A prova técnica produzida sob o crivo do contraditório judicial, representada pelo parecer do NAT-JUS, foi clara ao não identificar essa situação de perigo iminente. O desconforto e a dor crônica, por mais lamentáveis que sejam, não se confundem com a urgência que legitima a intervenção excepcional do Judiciário na ordem de uma política pública. A manutenção do tratamento clínico na rede de atenção básica, enquanto se aguarda o fluxo regular da regulação para a média e alta complexidade, é o caminho que se compatibiliza com os princípios da isonomia e da organização do SUS.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos detalhadamente apresentados,
conheço
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente, por ter sido vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026